Tribunal: TCU
Processo: 046.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que acolheu embargos anteriores para excluir dos motivos da ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria de Francisco Lucio Marinho, a percepção cumulativa de quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2091/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante que novos embargos de embargos de declaração que tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. enviar cópia desta deliberação ao embargante.